Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-46.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002719-46.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURI MELCHIOR - CPF: 176.601.069-53 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0002-65 (APELADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA E NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidor em face de fabricante e concessionária, visando à substituição de veículo novo supostamente defeituoso ou à restituição do valor pago, além de indenização por danos morais, em razão de problemas no motor do automóvel ainda no período de garantia. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova de vício de fabricação. O autor interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2. A con
trovérsia recursal consiste em:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem designação de audiência de instrução, apesar de já ter sido deferida a produção de
prova testemunhal;
(
ii
) em caso positivo, definir se é necessária a anulação da sentença e a devolução dos autos à instância de origem para a regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau deferiu expressamente a produção de prova testemunhal em decisão saneadora, tendo o autor apresentado tempestivamente o rol de testemunhas. Contudo, a audiência não foi designada e o feito foi julgado antecipadamente, sob o fundamento de insuficiência probatória.

4. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias. Entretanto, uma vez deferida a produção probatória, sua supressão imotivada, seguida de julgamento contrário à parte por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que há nulidade da sentença quando se impede a produção de prova já deferida e potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV).

6. No caso, a prova testemunhal poderia esclarecer aspectos relevantes da controvérsia, como os atendimentos realizados na concessionária, os prazos de reparo e as circunstâncias da alegada falha do veículo.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para realização da audiência de instrução e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas quando já deferida a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida pela parte. 2. A supressão imotivada da fase instrutória viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 370, parágrafo único, 371
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/11/2022,
DJe
01/12/2022; TJMT,
ApCiv
1016521-67.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível
interposto por

AURI MELCHIOR
, em face de sen
tença prolatada pel
o
MM juiz
Laura
Dorilêo
Cândido
da

Vara
Única

da Comarca d
e
Tapurah/
MT
,
que julgou
im
procedente o pedido contido
nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
/
c
Indenização
d
e Danos Morais
,

movida
em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA
.

Inconformad
o
,
o
Apelante
argui,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa
,
argumentando que foi deferida a produção de prova testemunhal, mas a audiência instrutória não foi designada.

No
mérito
,
pugna pela reforma da sentença, ante a existência de vício oculto e na responsabilidade objetiva das fornecedoras, bem como na reparação por danos morais.

As c
ontrarrazões foram apresentadas por ambas as Apeladas (
ID ́s
. 302817352 e 302817353), defendendo a manutenção integral da sentença e
a ausência de vício do produto, destacando que os danos decorrem de acidente e que a responsabilidade das fornecedoras restaria afastada, nos termos do art. 12, §

3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
/
c
Indenização
d
e Danos Morais
,

movida por
AURI MELCHIOR
,

em face d
e

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA
,

alegando que
adquiriu, em 11 de dezembro de 2015, um veículo
Chevrolet S10, ano/modelo 2015/2016, zero quilômetro
, que apresentou problemas no motor ainda durante o período de garantia. Narra que, apesar das tentativas de conserto, o veículo permaneceu indisponível por cerca de cinco meses, sem solução definitiva, o que teria ensejado prejuízos materiais e morais.

Assim, objetiva
a substituição de veículo supostamente defeituoso
–
ou
,

alternativa
mente
, a restituição integral do valor pago, no montante de R$ 126.004,00
–
além

de indenização por danos morais,
fixada no valor de R$ 63.000,00
.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...)
O
processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Analisando os autos, verifico que a relação travada entre a parte requerente e as requeridas se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fabricante e comerciante, respectivamente, e a primeira no de consumidora.

Desse modo, resta evidente que a relação discutida nestes autos é consumerista. Nesse sentido, cumpre ao fabricante/comerciante responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços vendidos, independentemente de dolo ou culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a fabricar e vender produtos e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social, por meio do equilíbrio nas relações de consumo.

Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

Em relação à responsabilidade civil, ela traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Os requisitos para que o causador do dano seja responsabilizado estão expressos no Código Civil que assim estabelece
: (...)

Portanto, aquele que causar dano a outrem tem dever de repará-lo.

Além disso, a responsabilidade do fabricante se concretiza quando verificado vício de fabricação no componente, nos termos do artigo 18 do CDC:

(...)

No caso concreto, não houve violação de direito. Isso porque os documentos apresentados demonstram que o veículo sofreu forte impacto e danificou a peça cárter, o que causou o vazamento do óleo do motor e, consequentemente, danos internos por falta de lubrificação.

Dessa forma, ao que tudo indica, os danos não são decorrentes de vício de fabricação como alega o requerente. Além disso, não houve a realização de perícia a fim de constatar a existência de vício de fabricação ou mau uso, tampouco se o veículo se tornou impróprio à utilização ou se foram reparados os problemas.

Assim, não basta o defeito ser afirmado, importa que se comprove o próprio defeito, nexo de causalidade entre esse e o ato de quem se aponta como culpado.

Com efeito, ausente o alegado vício oculto e, por conseguinte, a prática de ato ilícito, não há como acolher o pedido de substituição do produto ou restituição da quantia paga.

Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral passível de indenização.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, atento aos parâmetros do artigo 85 do C
ódigo de Processo
Civil
.
(...)
”
. (ID.
302816392
)

Pois bem.

O apelante sustenta a
nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
, argumentando que, embora tenha sido
deferida a produção de prova testemunhal
na decisão saneadora, com a apresentação
tempestiva do rol de testemunhas
, a audiência de instrução
jamais foi designada
, sendo a sentença proferida de forma antecipada.

A questão preliminar
merece acolhimento.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que:
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”.

Ainda, o art. 371 assevera que:
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”.

Contudo, no caso em análise, verifica-se da decisão saneadora de ID. 302816384, que o juízo de primeiro grau
deferiu expressamente a produção de prova oral,
determinando que o autor apresentasse o respectivo rol de testemunhas, o que foi feito tempestivamente (ID. 302816389). Contudo, sem qualquer justificativa, a audiência de instrução não foi designada, e o processo foi julgado antecipadamente.

É certo que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatór
ias, conforme preconiza o art.
370, parágrafo único, do CPC. No entanto,
uma vez deferida a produção probatória
, a sua não realização,
sem qualquer fundamentação
,
configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a sentença
julga improcedente o pedido por insuficiência probatória
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a produção de prova oral é necessária e já deferida pelo juízo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA .
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.
1 .
Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3 .
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5 .
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa
.6. Agravo interno desprovido. (
STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)
Destaquei

Ainda nesse sentido, este
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido
oportunidade de produzir prova.
(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ressalte-se que o fato de o
Apelante
ter requerido o
cancelamento da perícia judicial
, por não possuir mais a posse do veículo
, não implica renúncia
à produção de prova testemunhal, já deferida e com rol apresentado. São meios de prova distintos, com finalidades diferentes, e a impossibilidade de realização de um
a

não prejudica necessariamente a produção d
a
outr
a
.

Ademais, a prova testemunhal poderia ser
relevante para esclarecer questões controvertidas nos autos
, como as
circunstâncias
em que
ocorreram os problemas no veículo
, os
atendimentos realizados na concessionária
,
os prazos para reparo
e as
informações prestadas ao consumidor
, elementos essenciais para a análise da responsabilidade das requeridas.

Portanto, a
supressão da fase instrutória
, com o julgamento antecipado da lide,
sem qualquer fundamentação
para o indeferimento da prova testemunhal anteriormente deferida,
configura cerceamento de defesa
e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no
art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

Diante disso, impõe-se o
acolhimento da preliminar
de cerceamento de defesa, com a consequente
anulação da sentença
e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.

Considerando o acolhimento da preliminar,
julgo
prejudicada a análise do mérito recursal.

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para
anular
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para
o
regular
prosseguimento do feito
,
com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025